Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721991-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCIO MARTINS CASTRO DE ARAUJO, HOMERO DE ARAUJO NETO REQUERIDO: ANDREA DANTAS PINA, JOANES BRITO DE BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOMERO DE ARAÚJO NETO e outro contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movida por ANDREA DANTAS PINA e outro, indeferiu a impugnação à penhora e avaliação dos direitos possessórios sobre o imóvel rural objeto de lide no processo de embargos de terceiro n. 0701068.81.2019.8.07.0009. Em suas razões recursais (ID 59684193), os agravantes tecem considerações sobre o princípio da menor onerosidade, ponderam ter indicado à penhora pedras preciosas avaliadas em valor suficiente à satisfação do valor exequendo, apontam excesso de penhora e questionam a regularidade da avaliação do imóvel. Requerem a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja revogada a penhora do imóvel e para que sejam admitidas para penhora as pedras preciosas indicadas. Subsidiariamente, rogam por “nova avaliação do imóvel penhorado, com sugestões de desmembramento e a redução da constrição a fração suficiente à satisfação do débito”. Preparo recolhido (IDs 59684206 e 59684207). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, conforme se confere. Primeiramente, impõe consignar que no dia 12/12/2023, o d. Juízo a quo confirmou, após manifestação de ambas as partes, decisão que indeferiu o depósito em cartório das pedras preciosas oferecidas pela parte devedora em garantia à execução, in verbis: “Em tempo. Revogo a decisão de ID 170793304, porquanto este Juízo não deferirá o depósito, porquanto não se sabe qual a origem e natureza do material e nem qual o seu valor. Outrossim, este Juízo não detém profissional habilitado para promover a avaliação dos bens, quando de eventual depósito, o que gera um grande risco de questionamentos acerta de falhas no dever de guarda e vigilância. Este Juízo não possui cofre e nem sistema de segurança e vigilância para monitorar o material depositado. Por fim, qualquer prejuízo causado ao material poderá ser questionado e imputado a parte autora.” (ID 171802206 do processo referência) “Considerando a informação de ID 181136114 e conforme já salientado nos autos, não se sabe qual a origem e natureza do material e nem qual o seu valor. Outrossim, este Juízo não detém profissional habilitado para promover a avaliação dos bens, quando de eventual depósito, o que gera um grande risco de questionamentos acerta de falhas no dever de guarda e vigilância. Este Juízo não possui cofre e nem sistema de segurança e vigilância para monitorar o material depositado. Ante o exposto, Intime-se a parte autora para promover o andamento do feito indicando outros bens do devedor passíveis de penhora.” (ID 181425088 do processo referência) Não impugnado referido decisum, entende-se precluso o questionamento quanto ao cabimento da penhora das pedras preciosas indicadas pelo devedor agravante. Nesse aspecto, além dos fundamentos expostos pelo d. Juízo a quo na decisão não recorrida, vale acrescentar ser duvidosa a liquidez das referidas pedras para assegurar a satisfação integral da dívida. Sob outro enfoque, verifica-se que foi deferida, no dia 07/07/2022, a penhora e avaliação dos direitos possessórios sobre a fração de terreno de 35ha da Fazenda Buriti-Tição, Gleba 05, na BR 060, Km 13, Sítio São João, Samambaia/DF, de titularidade do co-executado agravante HOMERO DE ARAÚJO NETO (ID 130386854 do processo referência n. 0737127-58.2020.8.07.0001). Na data de 07/03/2024, foi efetivada a penhora e avaliados os direitos possessórios do imóvel em R$ 2.715.000,00 (dois milhões setecentos e quinze mil reais) (IDs 189845571, 189845574 e 189845573 do processo referência). Os executados agravantes se insurgiram quanto à avaliação do imóvel e, à luz do princípio da menor onerosidade, apontaram excesso de penhora tendo em vista em vista o vultoso valor do bem constrito em face do valor exequente aproximado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobrevindo a decisão ora agravada que rejeitou referida impugnação, in verbis: “A finalidade da execução é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. A desproporcionalidade entre o valor do bem constringido e o da dívida exequente somente deve ser considerada como circunstância relevante para infirmar a penhora, quando existirem outas formas de honrar a dívida. No caso dos autos, depois de concluídas diversas diligências infrutíferas para localização de bens do executado, o fato de o valor do imóvel penhorado ultrapassar, em grande proporção, o valor do débito não é suficiente para impedir o prosseguimento da execução e a sua consequente concretização. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, o que não ocorre na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada no ID 190881973.” (ID 195415795 do processo referência) Logo, para satisfação do crédito cobrado no presente processo, o julgador de origem manteve a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel rural avaliado pelo oficial de justiça em R$ 2.715.000,00 (dois milhões setecentos e quinze mil reais), asseverando que o elevado valor do bem constrito não é óbice ao prosseguimento dos atos satisfativos quando ausentes outros meios aptos a solver o débito exequendo, como ocorre no caso dos autos. Com efeito, conquanto o valor do bem constrito exceda em demasia o valor exequendo, o julgador deve sopesar não apenas o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas também o princípio da máxima efetividade da execução, ambos expressos nos artigos 805, parágrafo único, e 829, § 2o, do CPC, em busca de viabilizar uma execução equilibrada e efetiva. Assim, para afastar a penhora, impõe-se ao devedor indicar outro bem ou direito que lhe seja menos gravoso e demonstrar que este seja suficiente e apto a garantir o regular pagamento do quantum exequendo. Conforme dito acima, indeferida a penhora das pedras preciosas, e não ofertado outro bem em substituição à penhora do imóvel rural apto à quitação da integralidade da dívida e sem prejuízo ao exequente (artigo 829, § 2o, do CPC), impõe-se manter a constrição determinada na origem, ainda que o valor deste exceda em demasia o débito. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMÓVEL SEDE DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O DÉBITO EXEQUENDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ART. 805, CPC. PRESSUPOSTOS. OFERTA DE OUTROS BENS EM SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. Importa em litigância de má-fé a conduta do executado de alegar que o imóvel penhorado é de propriedade de terceiro quando, em verdade, o bem está registrado em nome de seu cônjuge, a ensejar a penhora de sua meação. O fato de um imóvel objeto de penhora ser sede de uma pessoa jurídica não impede a constrição, devendo-se levar em consideração, para a validade do ato, a titularidade do bem e não o seu possuidor. Não ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor a penhora de imóvel de valor muito superior ao débito exequendo na hipótese em que inexistem outros bens passíveis de penhora, cabendo ao devedor e não ao credor indicar meio menos gravoso à satisfação da obrigação.” (Acórdão 1247395, 07045693620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Quanto à impugnação da avaliação do imóvel, o art. 480, caput e § 1o, do CPC, dispõe que a realização de nova avaliação é possível quando não devidamente esclarecida a matéria por vício de omissão ou de inexatidão nas conclusões exaradas no laudo pericial. É o que se confere, verbis: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.” Em conformidade ao dispositivo acima, nos termos do art. 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que a parte inconformada apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Assim dispõe o art. 873 do CPC: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Na hipótese, entende-se, ao menos nesse breve exame próprio ao momento processual, que o Laudo de Avaliação de Imóvel lavrado por Oficial de Justiça Avaliador atendeu às exigências da legislação processual, se pautando nas condições de infraestrutura do local, nas perspectivas do mercado para a região e no método comparativo de preços de mercado, a partir do valor de amostra de outros imóveis que se encontram “em situações equivalentes e características similares ao imóvel avaliando, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitou, ponderados os atributos por homogeneização, a atribuição da média e formação do valor”, de modo a concluir pelo valor do imóvel em R$ 2.715.000,00 (dois milhões setecentos e quinze mil reais) (ID 189845574 do processo referência). O valor encontrado na referida avaliação não foi devidamente refutado pelos executados agravantes, que não trouxeram aos autos elementos probatórios para demonstrar que o bem foi avaliado em valor inferior ao de mercado, inexistindo por ora elementos aptos a desconstituírem a avaliação efetuada pelo perito do Juízo. Logo, não apresentado elemento de prova capaz de comprovar de imediato que o bem foi avaliado em valor inferior ao de mercado, não se faz admissível, a princípio, desconstituir a avaliação do imóvel. No mais, resta inviabilizada a efetiva liquidação dos direitos possessórios sobre o imóvel rural sobre os quais recai a penhora ora impugnada, na medida em que não encerrada a lide no processo n. 0701068.81.2019.8.07.0009, de modo que não se verifica, iminente perigo de dano à parte executada. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator